Tribunal: TJES
Processo: 0001266-22.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001266-22.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONNI DE SOUZA VALADARES ROQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001266-22.2020.8.08.0002

APELANTE: RAONNI DE SOUZA VALADARES ROQUE

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE MULTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DA EXECUÇÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, pela hipossuficiência financeira do apelante, destaca-se que a situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena legalmente cominada, por se tratar de consequência direta da condenação, e, segundo o c. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

2. Mantida a pena de multa aplicada, pois, no caso vertente, foi observado o critério bifásico para aplicação da pena pecuniária, sendo que a quantidade de dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa já foi aplicado no mínimo legal, observando-se a condição econômica do réu (artigos 49 e 60, do Código Penal).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001266-22.2020.8.08.0002

APELANTE: RAONNI DE SOUZA VALADARES ROQUE

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAONNI DE SOUZA VALADARES ROQUE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre (
link
no Id. 5747380, pp. 301-353), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e no art. 329, do Código Penal
, à pena total de
0
2
(
dois
) anos
e

0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
,
04 (quatro) meses de detenção e 233

(
duzentos e trinta e três
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 16 horas, na BR 482, próximo ao Motel Eldorado, em Alegre, o denunciado portava um tablete e meio de maconha, com cerca de 1,5 kg (um quilograma e quinhentos gramas).

Consta que o denunciado estava na garupa da motocicleta do adolescente N. S. V., e, ao ser alcançado pela guarnição, entrou em luta corporal com a policial militar responsável pela guarnição, por ser uma mulher.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 47-51), no Auto de Resistência (p. 53), no Auto de Apreensão (p. 81), no Laudo Químico Definitivo (p. 219 – 1.407,2 gramas de maconha), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, e na confissão do acusado.

A controvérsia restringe-se ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa, pela hipossuficiência financeira do apelante, porém destaco que a situação de miserabilidade econômica não admite a supressão da pena legalmente cominada, por se tratar de consequência direta da condenação, e, segundo o c. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

M
antenho,
portanto, a pena de multa aplicada, pois, no caso vertente, foi observado o
critério bifásico
para aplicação da pena pecuniária, sendo que a
quantidade de dias-multa
guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa
já foi aplicado no mínimo legal
, observando-se a condição econômica do réu (artigos 49 e 60, do Código Penal).

Arrimado nas considerações
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.